Tribunal: TJBA
Processo: 8005573-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005573-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DALVA DIONISIO MENEZES Advogado(s): ANA CAROLINA BITTENCOURT MENEZES ROCHA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA POSSE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal de IPTU, rejeitou exceção de pré-executividade e manteve a executada no polo passivo, ao fundamento de que a controvérsia sobre eventual posse do imóvel exige dilação probatória. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em aferir se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para comprovar, de plano, sua ilegitimidade passiva, afastando a necessidade de dilação probatória e viabilizando o acolhimento da exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal apenas para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ e tese firmada no Tema Repetitivo 104. 4. Nos termos do art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU pode ser o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o possuidor a qualquer título, configurando hipóteses alternativas de sujeição passiva. 5. Embora os documentos apresentados comprovem que a agravante não é proprietária registral do imóvel, eles não demonstram, de plano, que também não exerceu a posse do bem durante o período de incidência do tributo, sendo necessária dilação probatória incompatível com a cognição sumária da exceção de pré-executividade. 6. A existência de escritura pública de compra e venda, ainda que não registrada, pode configurar justo título apto a embasar a posse do imóvel, nos termos do art. 1.201 do Código Civil. 7. A presunção de legitimidade da Certidão de Dívida Ativa impõe ao executado o ônus de demonstrar inequivocamente a inexistência de sua responsabilidade tributária, não sendo suficiente a mera comprovação da ausência de propriedade registral. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade não constitui via adequada para afastar a legitimidade passiva em execução fiscal de IPTU quando, apesar de comprovada a ausência de propriedade registral, não há prova pré-constituída da inexistência de posse do imóvel, matéria de fato, que demanda dilação probatória. ___________ Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 34, 204; CC, art. 1.201; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 104); STJ - AgInt no REsp: 2137614 TO 2024/0137922-7, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. 12/08/2024, T1 -; TJ-SP - AI 22243677020238260000, Relator: Marilene Bonzanini, Vigésima Segunda Câmara Cível, j. 19/12/2022; TJ-MG - ED 50271845320238130145, Relator: Des.(a) Alberto Vilas Boas, 1ª CÂMARA CÍVEL, j. 08/10/2024, Câmaras Cíveis /; TJ-RS - AI 70085712552, Relator: Marilene Bonzanini, Vigésima Segunda Câmara Cível, j. 19/12/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8005573-91.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante DALVA DIONISIO MENEZES e parte Agravada MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A3